Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704934-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RMVF CONSTRUCAO INCORPORADORA E TURISMO EIRELI, RAIMUNDO VIANA FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Luíza de Oliveira contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que determinou o arquivamento do Processo n° 0718100-95.2021.8.07.0020, nos seguintes termos: “Conforme o disposto no art. 381, inciso III, do CPC, caberá o procedimento de produção antecipada de provas sempre que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Portanto, no limite do seu interesse, dos pedidos, dos fatos apresentados, bem como do regramento processual pertinente, reputo que esta produção antecipada de provas esgotou o objeto jurídico pretendido, já que o expert apresentou o laudo pericial e respondeu aos quesitos apresentados. Assim, arquivem-se os autos.”. Sustenta a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada violou o disposto no art. 381, III, do CPC, pois desconsiderou a necessidade de efetiva produção de provas, e limitou-se a apresentar o laudo pericial, que tem respostas incompletas aos quesitos formulados. Destaca que a Juíza a quo deixou de observar que o perito não respondeu adequadamente aos quesitos, tampouco informou o valor das benfeitorias, violando, assim, o direito ao contraditório e à ampla defesa. Defende que a produção antecipada de provas não exige apenas a manifestação do perito, mas também a efetiva análise e conclusão dos quesitos, o que não ocorreu no presente caso, impondo-se a realização de nova perícia. Impugna o laudo pericial, porque não atende à sua finalidade, pois deixou de informar o valor das benfeitorias e de responder aos quesitos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar ao perito que refaça o laudo, responda aos quesitos e informe o valor das benfeitorias. Preparo comprovado (Id. 55722808). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da medida vindicada. No caso, a Agravante insurge-se contra o arquivamento dos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas e impugna o laudo pericial. Sucede que as insurgências da Agravante já foram apreciadas por decisão não impugnada em momento oportuno. Tal decisão homologou o laudo pericial e está acobertada pela preclusão. Na hipótese, o perito apresentou o primeiro laudo (Id. 1358252981), que foi impugnado por ambas as partes. Em resposta, o perito ressaltou a necessidade de a documentação ser complementada para a realização de nova perícia, a fim de responder especificamente aos quesitos formulados pelas partes (1401186252). Posteriormente, foi apresentado laudo pericial complementar (Id. 1764606733), que foi impugnado pela ora Agravante (Id. 178582872). A decisão Id. 1811946954 rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao laudo pericial e seu complemento, conforme petição de Id. 138592908 e 178582872. A impugnação ao laudo pericial, por si só, não o macula e não acarreta falta de elementos técnicos, pois, prestados os devidos esclarecimentos e apontados os fundamentos técnicos utilizados para responder aos quesitos. O fato da parte autora se posicionar contra o trabalho realizado pelo expert não faz com que o perito deva se manifestar por indefinidas vezes ou que seja realizada nova prova pericial, sob pena de eternização da lide pelo inconformismo da parte, a quem a prova se mostrou desfavorável. Não há que se falar em escolha de uma prova em detrimento de outras, mas na formação do livre convencimento motivado do julgador, que, uma vez fundamentado, permite o exercício do contraditório e do direito recursal. Portanto, rejeito a impugnação ao laudo pericial, homologando o laudo pericial apresentado nos autos e seu complemento (Ids.135825298 e 176460673). Anote-se a conclusão para sentença.” A decisão acima transcrita foi publicada em 14 de dezembro de 2023 e o prazo para as partes se manifestarem encerrou em 6 de fevereiro do corrente ano. Preclusa a decisão, a Juíza a quo proferiu a decisão ora agravada, determinando o arquivamento dos autos. Agora, a Agravante insurge-se contra o arquivamento dos autos e impugna novamente o laudo pericial que já foi homologado por decisão preclusa. No entanto, homologado o laudo pericial, foi atingida a finalidade da ação de produção antecipada de provas, o que impõe o arquivamento do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o presente Agravo no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora